Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726406-24.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEIDE APARECIDA RAMOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Consumidor e processo civil. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento de danos materiais e compensação moral. pedido de gratuidade de justiça. preparo recolhido. ato incompatível. fraude bancária. ausência de vício de vontade. dever de cuidado. ausência. culpa exclusiva. exclusão de responsabilidade. recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, em razão de contratação de empréstimos realizados mediante orientação de terceiros. 2. A autora alegou que foi induzida a contratar empréstimos com a promessa de que terceiros ficariam responsáveis pelo pagamento, mediante repasse de parte dos valores. O contrato entre autora e terceiros foi registrado em cartório. O banco réu (BRB) foi acusado de falha na prestação de serviço ao permitir os empréstimos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço do banco réu ao permitir a contratação dos empréstimos, e se é possível reconhecer vício de vontade ou fraude na contratação, de modo a justificar a responsabilização da instituição financeira. III. Razões de decidir 4. Não há nos autos elementos suficientes para comprovar a ocorrência de fraude ou coação por parte de terceiros que configurem vício de consentimento na contratação dos empréstimos. 5. A autora firmou contrato com os terceiros em cartório, obrigando-se voluntariamente a tomar empréstimos e repassar valores, demonstrando ciência e anuência com o negócio. 6. Não restou demonstrado que os contratos foram formalizados sem a intervenção da autora, ou que o banco agiu com negligência no procedimento de autenticação das operações. 7. A contratação dos empréstimos, o desbloqueio do aplicativo e a liberação dos valores ocorreram com a participação ativa da autora, não se identificando conduta ilícita ou omissão por parte do banco que enseje dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de contrato registrado em cartório entre a autora e terceiros, no qual se obriga voluntariamente a contratar empréstimos e repassar valores, afasta a configuração de vício de vontade. 2. Não se caracteriza falha na prestação do serviço bancário quando não demonstrada a atuação negligente da instituição financeira na formalização dos contratos.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que não houve ato incompatível com o pleito. Explica que o pagamento das custas recursais foi realizado com extremo sacrifício e que só foi pago devido ao baixo valor e também para evitar a preclusão de seu direito de acesso à justiça, o que não afasta sua condição de hipossuficiente; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento. Assevera que ao qualificar a fraude sofrida como "fortuito externo" e "culpa exclusiva da vítima", ignorou-se que as modernas e sofisticadas técnicas de engenharia social são um desdobramento do risco da atividade bancária na era digital, de modo que a falha na segurança do sistema, que permite o sucesso de tais golpes, é um defeito na prestação do serviço. Aduz, outrossim, que a culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade do fornecedor, deve ser a causa única e determinante do evento danoso, o que não ocorreu no caso em tela, onde a fraude só foi possível devido à vulnerabilidade do sistema bancário. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/PB. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em relação à gratuidade de justiça requerida pela recorrente, o recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o respectivo pedido, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício [...] A partir dos elementos de prova constante dos autos não é possível encontrar qualquer comportamento da instituição bancária que tenha, efetivamente, concorrido para a concretização do golpe reportado na inicial. Ao contrário, o que os autos revelam é que, repita-se, houve decisiva contribuição da autora para o sucesso da empreitada criminosa levada a termo pelo terceiro fraudador [...] Diante do exposto, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço bancário, inexistente o vício de consentimento na contratação dos empréstimos e configurada a culpa exclusiva da consumidora pela situação narrada, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos prejuízos alegados (ID 76291550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a concessão da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos processuais, em todas as instâncias, abrangendo ações incidentais, rescisórias, execução e embargos à execução, independentemente de novo pedido. 5. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabelece que o recolhimento de custas processuais é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório. [...] O recolhimento de custas processuais é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório. 4. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício." [...] (AgInt no AREsp n. 2.221.589/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K